Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a restituir à autora o montante de R$ 1.450,00, em virtude de negócio jurídico de compra e venda de lote não concretizado.

2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à incursão no mérito. No mesmo diapasão, evidente o interesse processual da autora/recorrida, eis que, sem o exercício da jurisdição pelo processo, a sua pretensão não pode ser satisfeita, dada a resistência da parte ré/recorrente. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual rejeitadas.

3. No caso, incontroverso que a ré/recorrente ofereceu, mediante pagamento de R$ 250,00 (ID 12780699 – p. 1), a entrada da autora/recorrida em uma suposta Associação de Moradores “Morada da Pedra”, para receber “mini-chácaras” localizadas no Setor Jardim América I – GO, bem como intermediou/promoveu a venda de lotes na cidade de Corumbá/GO, recebendo o pagamento de R$ 1.200,00 (ID 12780699 – p. 3), o qual, pretensamente, foi repassado para a pessoa de Airton José de Souza.

4. Com efeito, o que se verifica é uma confusão da figura da ré/recorrente como vendedora e intermediadora. O fato é que ela promoveu o negócio jurídico, fazendo a propaganda do empreendimento e recolheu o dinheiro pago pela autora/recorrida, restando por inquebrantável sua responsabilidade perante a parte lesada. Decerto, ainda que o nome da ré/recorrente não esteja formalmente registrado no Contrato Social da Associação de Moradores “Morada da Pedra”, percebe-se, substancialmente, sua participação efetiva no negócio, no polo das vendas, e, consequentemente, sua integração no corpo responsável. Além disso, a ré/recorrente foi apontada, em ocorrência policial (ID 12780700), por diversas outras pessoas, como autora de estelionato, especificamente em relação às vendas acima narradas, o que robustece sua responsabilidade. Dessa feita, subsiste a condenação, nos exatos termos da sentença.

5. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.